Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701471-67.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELISREGINA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência na origem para “determinar a convocação e posse da autora no cargo de Técnica de Enfermagem, na forma do Edital no 03 - TECENF, publicado no DODF no 231, de 12 de dezembro de 2023”. Alega o agravante a impossibilidade de concessão de tutela de urgência em face da Fazenda Pública, bem como impossibilidade e empossar a autora, uma vez que não comprovou o requisito de escolaridade exigido pelo Edital do concurso público. Pede liminarmente a suspensão da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo. No mérito, o provimento do agravo e a reforma da decisão recorrida. É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito do agravante. Em que pese a alegação do Distrito Federal de que a autora não atendeu o requisito de escolaridade exigido pelo Edital, verifica-se pelos autos originários que a parte é possui nível de escolaridade superior ao exigido no certame. A autora possui diploma de Enfermagem (ID 199442621), enquanto o Edital exige apenas o certificado de nível médio em Técnico em enfermagem (ID 199442602). Nesse sentido, o STJ firmou o entendimento de que “O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título, mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional” (Tema repetitivo 1094). Esse também é o entendimento deste Tribunal de justiça: "MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR AFASTADA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE POSSE NO CARGO DE TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: SECRETÁRIO ESCOLAR. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CURSO TÉCNICO EM SECRETARIADO ESCOLAR. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE BACHAREL EM SECRETARIADO EXECUTIVO. SECRETÁRIO EXECUTIVO E TÉCNICO EM SECRETARIADO. PROFISSÕES ABRANGIDAS PELA MESMA NORMA. LEI 7.377/85. ATRIBUIÇÕES COMPATÍVEIS. MESMA ÁREA PROFISSIONAL. QUALIFICAÇÃO SUPERIOR. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VICULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA REPETITIVO 1094). DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal que exigiu da impetrante, para a posse no cargo de Técnico de Gestão Educacional - Especialidade: Secretário Escolar (cargo 37 do Edital n. 23 - SEE/DF, de 13 de outubro de 2016), diploma de curso técnico em Secretariado Escolar, não obstante a apresentação de diploma de bacharel em Secretariado Executivo. 2. O art. 1o, inciso I, do Decreto Distrital 39.133/2018 prevê que compete às autoridades máximas dos órgãos da administração direta do Distrito Federal dar posse e exercício quanto aos cargos efetivos e comissionados de sua estrutura hierárquica. Dessa forma, mesmo que o Termo de Negativa de Posse tenha sido firmado por pessoa diversa, a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal possui legitimidade para compor o polo passivo do mandado de segurança. 3. O Termo de Negativa de Posse está datado em 20/05/2022, ou seja, antes de decorridos 120 (cento e vinte) dias da impetração do presente mandado de segurança, que ocorreu em 12/06/2022. Portanto, não ocorreu a decadência. 4. O STJ, ao apreciar o Tema Repetitivo 1094, firmou a seguinte tese: "O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional". 5. A Lei 7.377/1985, que dispõe sobre o exercício da profissão de secretário, dispõe, em seu art. 2o, que são por ela abrangidos os Secretários Executivos (profissionais diplomados com curso superior) e os Técnicos em Secretariado (profissionais portadores de certificado de conclusão de curso técnico). 6. As atribuições do Secretário Executivo, enumeradas no art. 4o da Lei 7.377/1985, não só abrangem como são muito mais elaboradas e qualificadas que a do Técnico em Secretariado, previstas pelo art. 5o da mesma lei. Tal conclusão agregada ao fato de as duas profissões estarem reguladas pela mesma norma demonstram que elas pertencem à mesma área profissional (secretário). 7. As atribuições gerais previstas para o cargo Técnico de Gestão Educacional - Especialidade: Secretário Escolar (cargo 37 do Edital n. 23 - SEE/DF, de 13 de outubro de 2016) se coadunam àquelas previstas no art. 5o da Lei 7.377/1985 para todos os técnicos em secretariado. 8. A impetrante possui qualificação na mesma área profissional e superior àquela exigida no edital para o cargo que pretende ser empossada, o que atrai a aplicação do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1094) e impõe o reconhecimento de seu direito líquido e certo. 9. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado". (Acórdão 1624756, 07200991220228070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, a decisão do Juízo de origem está em consonância com a jurisprudência dominante, devendo, por ora, ser mantida. Nesse contexto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito